Tribunal: STF
Processo: Rcl 84328
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado. Rediscussão da causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Determinação de baixa imediata dos autos.



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (art. 337 do RISTF) está configurada no caso dos autos, já que, no acórdão embargado, foram abordados, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate para o deslinde da controvérsia.



    2. A pretensão da parte embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de baixa imediata dos autos e a certificação do trânsito em julgado da decisão embargada.